Tribunal: TJES
Processo: 0005565-41.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005565-41.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCIVALDO MENDES OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005565-41.2022.8.08.0012

APELANTE: FRANCIVALDO MENDES OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO.
D
EPOIMENTO DE POLICIAIS. DOSIMETRIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. "
A
dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
" (AgRg no HC n. 786.617/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

3. O transporte entre dois Estados da Federação, somado à quantidade de droga transportada (15,5kg de cocaína) e à modificação realizada no veículo para ocultar a droga, além do fato de que receberia cerca de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pela conduta, demonstram que o requerente possuía envolvimento com grupo criminoso, devendo, portanto ser afastada a causa de diminuição de pena pretendida.

4.
Recurso
des
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005565-41.2022.8.08.0012

APELANTE: FRANCIVALDO MENDES OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FRANCIVALDO MENDES OLIVEIRA
,

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
inserto na certidão ID 4655790 (DOC 000055654120228080012 (1).odf, pp. 185/195), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 700 (setecentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (pdf, pp. 7/15), a defesa alega a nulidade das provas, sustentando que a busca veicular ocorreu de forma ilegal. Pugna, ainda, pela nulidade da confissão extrajudicial, alegando que foi realizada sem as garantias constitucionais. Subsidiariamente, busca a reforma da dosimetria, com o reconhecimento da
benesse
do tráfico privilegiado, em seu grau máximo.

Contrarrazões (pdf, pp. 17/26) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5741560) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 25/8/2022, por volta das 11h30min, na Rodovia BR 101, Km 283, Bairro Nova Rosa da Penha, Município de Cariacica, o apelante trazia consigo, 15 (quinze) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 15,5kg (quinze quilos e quinhentos gramas), em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais do Comando de Operações Especiais (COE) e do Grupo de Operações com Cães (GOE-ES) realizavam fiscalização na Rodovia BR 101, no km 283, quando avistaram o veículo Spin, marca Chevrolet, placa FRR-2611, decidindo realizar a abordagem.

O apelante, ao ser abordado e indagado pelos policiais sobre o seu local de origem e destino, apresentou nervosismo, fornecendo informações contraditórias.

Assim, ao realizarem buscas no veículo, com o auxílio da cadela K9 Urbano, foi indicado possível existência de entorpecentes no banco dianteiro do carona, além de ser encontrado um compartimento conhecido como “mocó”, destinado ao transporte de entorpecentes, contendo em seu interior 15 (quinze) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 15,5 kg (quinze quilos e quinhentos gramas).

Ao ser questionado, o recorrente afirmou que pegou o material ilícito em Governador Valadares/MG, e que receberia a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a entrega dos entorpecentes em Vila Velha.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 000055654120228080012 (1).odf, pp. 51/53) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 000055654120228080012 (1).odf, pp. 129/130).

Inicialmente, a defesa alega ofensa à inviolabilidade da busca veicular.

Contudo, compulsando os autos, entendo que a conduta policial ocorreu dentro dos princípios da legalidade e em consonância com o entendimento jurisprudencial.

Conforme descrito na denúncia e corroborado pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), o apelante dirigia o veículo com placa de São Paulo, na via marginal, sendo esta a primeira conduta suspeita, uma vez que quem viesse de outro Estado normalmente dirigiria na via principal da Rodovia. Ao ser abordado, o recorrente apresentava versões contraditórias sobre o mesmo fato e, quando indagado se ele transportava entorpecentes, evidenciou maior nervosismo, motivo pelo qual os policiais resolveram realizar buscas no veículo e, com a ajuda de semoventes, descobriram um compartimento/modificação feita no veículo especificamente para o transporte de drogas.

Salienta-se que o Policial Rodoviário Federal Ricardo Assad Galveas, ao ser indagado sobre a razão da busca no veículo, expressamente afirmou que o apelante não apresentava versão coerente, não sabia dizer para onde estava dirigindo (ora falava Cariacica, Serra, Guarapari e Vila Velha) e quem encontraria (ora falava que era um amigo, primo ou tio), apresentando, ainda comportamento nervoso (mídia anexa).

Diante do relato, entendo que o comportamento do apelante evidencia a
fundada suspeita
de que estava realizando ato ilícito, sendo legítima a abordagem policial com a busca veicular.

Em caso similar está o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA . AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem firmado posicionamento de que a abordagem e busca pessoal do agente independe de mandado judicial, desde que haja demonstração concreta de fundada suspeita de que a pessoa esteja inserida nas hipóteses previstas no art. 244 do Código de Processo Penal - CPP. Nesse contexto, é certo que a simples indicação de que o agente se encontra em atitude suspeita, sem o apontamento de lastro que evidencie em que consiste essa conclusão, não supre a mencionada exigência legal.

2. Na hipótese, restou evidenciada a existência de fundada suspeita apta a autorizar a busca no veículo, a qual, ao contrário do que indica o impetrante, não foi observada apenas em razão do nervosismo dos agentes, mas decorreu da identificação da presença de drogas por cães farejadores, em parada para fiscalização de rotina pela Polícia Rodoviária Federal, após os agentes apresentarem respostas confusas e contraditórias às perguntas dos policiais. Na ocasião foram encontrados 20 tabletes de pasta base de cocaína, pesando 21, 05kg, não havendo falar em ilegalidade na atuação policial.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 801.547/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Prosseguindo a Defesa alega a nulidade da confissão extrajudicial, uma vez que durante a abordagem, os policiais não advertiram o recorrente sobre o direito de permanecer em silêncio.

Contudo, destaco que não há nos autos qualquer prova de que o apelante tenha sido compelido, constrangido ou mesmo induzido a produzir provas contra si, não restando evidenciada ilegalidade na conduta realizada pelos Policiais Rodoviários Federais.

Ademais, não há dispositivo expresso de lei que determine aos policiais informar ao flagrado o direito de ficar em silêncio, no momento da prisão em flagrante.

Ainda, ao prestar seu depoimento na Delegacia de Polícia, observa-se que lhe foi expressamente cientificado de seus direitos e garantias constitucionais “
dentre os quais, o de permanecer calado
” (DOC 000055654120228080012 (1).odf, p. 47).

Por fim, relembro que “
considerada a natureza jurídica do inquérito policial de procedimento investigatório inquisitivo, não se identifica violação à ampla defesa, porquanto eventuais máculas porventura existentes no inquérito não se comunicam para a ação penal, na qual será exercido o contraditório perante a autoridade judicial competente, conforme preceitua o devido processo legal
.” (AgRg no RHC n. 149.526/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Assim, afasto a pretendida nulidade.

Prosseguindo, quanto à prova de autoria, destaco que os Policiais Rodoviários Federais foram uníssonos em afirmar que o apelante transportava entorpecentes em seu veículo, sendo apreendidos 15,5 kg (quinze quilos e quinhentos gramas) de cocaína no interior do veículo e que o recorrente teria afirmado que pegou o material ilícito em Governador Valadares/MG, e receberia a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a entrega dos entorpecentes em Vila Velha.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Deste modo, como a negativa de autoria realizada pelo recorrente não está amparada em qualquer prova produzida nos autos, entendo que resta comprovado o crime de tráfico de droga.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal, no caso transportar.

Como já relatado, foram apreendidos 15,5 kg (quinze quilos e quinhentos gramas) dentro de um compartimento denominado “mocó”, destinado ao transporte de entorpecentes, resultante de uma modificação realizada no automóvel.

Desta forma, não há que se falar em absolvição.

Passo à análise da dosimetria.

Saliento que "
a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
" (AgRg no HC n. 786.617/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Deste modo, deve o magistrado se ater às particularidades fáticas do caso concreto e às subjetividades do agente.

Na primeira fase, o magistrado valorou negativamente a quantidade e a nocividade da droga apreendida, exasperando a pena em 1/5, ante a preponderância da circunstância judicial do art. 42, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena base em 06 (seis) anos de reclusão, montante que entendo justo e proporcional ao caso em testilha.

Na segunda fase, inexistentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, reconheceu a causa de aumento de pena do tráfico entre Estados da Federação (art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06), motivo pelo qual a pena restou exasperada em 1/6.

Nesta fase, a defesa pugna pela incidência da benesse do tráfico privilegiado.

Estabelece o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedicando às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Quanto ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, não desconheço o entendimento jurisprudencial de que a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fase da dosimetria (nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena),
configura
bis in idem
, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal
(Tese de Repercussão Geral n. 712) - (REsp n. 1887511/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 9/6/2021, DJe 1º/7/2021) - (AgRg no HC n. 732.708/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/5/2022).

Todavia, no caso dos autos, observo que o juízo de primeiro grau não fundamentou a sua inaplicabilidade apenas em razão da quantidade da droga apreendida. Destacou-se que “
o emprego de veículo adredemente preparado para o transporte de entorpecentes, sendo que o condutor percorreria em seu trajeto mais de 3501km para chegar ao destino (com grande quantidade de cocaína pura), e receberia oito mil reais para realizar a conduta, o que demonstra a dedicação do acusado à prática de crimes e envolvimento com organização criminosa
”.

Ora, o
transporte entre
dois
E
stados da
F
ederação
, somado à
quantidade de droga
transportada
(
15,5kg
de
cocaína
)
e
à modificação realizada no veículo para ocultar a droga
, além do fato de que receberia cerca de
R$
8.000
,00 (
oito
mil reais
)
pela conduta,
demonstram que o requerente
possu
ía
envolvimento com grupo criminoso
, devendo, portanto, ser afastada a causa de diminuição de pena pretendida.

Deste modo, entendo como correto o afastamento da causa de diminuição de pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)